Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM GRAVIDEZ EM CURSO. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DEVIDA.

1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu art. 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência/urgência, mesmo no prazo de carência. Como a gestação humana normal dura, em média, entre trinta e sete (37) e quarenta e duas (42) semanas, a partir da trigésima oitava (38a) semana o parto é considerado a termo, porque ocorre no tempo natural, não havendo, pelo simples decurso desse prazo, emergência/urgência médica para sua resolução.

4. Apelo não provido.